Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-13.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600061-13.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600061-13.2024.6.16.0098
que, julgou procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em face de Diogo
Senko Verli, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a parte
representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento
no artigo 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo Especial de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I, da Lei n. 9.096/95.
(Representação ajuizada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista - PP -
Município de Juranda/PR, em face de Diogo Senko Verli pré-candidato a prefeito de Juranda, em
que alegou que o representado, no dia 27.07.2024, às 22h45m, publicou um vídeo em sua página
oficial, nas redes sociais Instagram e Facebook, anunciando sua pré-candidatura ao pleito do cargo
de prefeito do município de Juranda com a seguinte legenda: "Juranda merece um futuro com mais
esperança! Estou muito animado para compartilhar com vocês um pouco dos meus sonhos para
nossa cidade, e acredito que a pré-campanha é o momento ideal para começarmos essa jornada.
Quero mostrar como, juntos, podemos transformar nossa comunidade para melhor, trazendo mais
oportunidades e qualidade de vida para todos! #JurandaRenovada #JuntosPorJuranda, afirmou
ainda que em tese caracterizaria propaganda política antecipada. Os posts 1, 2 e 3: trazem a
imagem de uma pessoa que em tese seria o representado, essas imagens são prints de um vídeo
em que a pessoa narra o seguinte texto: "Olá, sou o Diogo Verli e estou aqui para anunciar o
lançamento da minha pré-candidatura como prefeito de Juranda. Cresci entre vocês, sabendo de
todos os nossos desafios e necessidades (...) Vamos juntos transformar Juranda com fé e
dedicação. Juntos por Juranda". O post 4: traz a mesma imagem dos posts 1,2 e 3, contudo, está
destacado com setas em vermelho para o nº de comentários e compartilhamentos na rede social
Instagram). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIOGO SENKO VERLI (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
NEIA MARTINS (ADVOGADO)
ANA ELIZA PERRI DA SILVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA DE JURANDA - PARANA (RECORRIDA)
MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151536
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.112

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600061-13.2024.6.16.0098 – Juranda –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
ADVOGADO: NEIA MARTINS - OAB/PR54644
ADVOGADO: ANA ELIZA PERRI DA SILVA - OAB/PR123287
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
JURANDA - PARANA
ADVOGADO: MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA - OAB/PR76786
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. INTERNET. INSTAGRAM E FACEBOOK.
PALAVRAS MÁGICAS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. AUSÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Diogo Senko Verli contra a sentença do
Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, que julgou procedente a
representação da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista de
Juranda-PR.

2. A representação acusava o recorrente de divulgar propaganda eleitoral
antecipada em publicações nas redes sociais Instagram e Facebook, em
27.07.2024, caracterizando uso de "palavras mágicas" e solicitando remoção
do conteúdo e aplicação de multa.

3. A sentença reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada,
confirmou a liminar para remoção das postagens e aplicou multa de R$
5.000,00, com base no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

4. O recorrente alegou que as publicações não configuraram pedido explícito
Num. 44151536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

de voto, limitando-se à exposição de pré-candidatura e busca de apoio
político, pleiteando a reforma da sentença.

5. A Comissão Provisória defendeu a manutenção da decisão, argumentando
que as expressões usadas configuraram pedido velado de votos.

6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
corroborando a caracterização de propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações feitas pelo
recorrente nas redes sociais configuram propaganda eleitoral antecipada por
caracterizar pedido explícito de votos ou uso de "palavras mágicas".

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A propaganda eleitoral é permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral,
conforme o artigo 36 da Lei nº 9.504/97, sendo punível sua antecipação.

9. Contudo, o artigo 36-A da mesma lei, introduzido pela Lei nº 13.165/2015,
permite manifestações de pré-candidatura e pedidos de apoio político, desde
que não haja pedido explícito de voto.

10. O conceito de "pedido explícito de voto" envolve manifestações diretas,
sem subterfúgios, incluindo o uso de expressões ou símbolos que equivalham
a um pedido de voto, conforme entendimento doutrinário de Rodrigo López
Zilio e jurisprudência do TSE (Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060002942 e outros precedentes).

11. No caso concreto, as publicações do recorrente nas redes sociais
expressavam sua pré-candidatura e buscavam apoio político sem utilizar
termos que configurassem pedido explícito de votos ou "palavras mágicas".

12. A jurisprudência do TSE tem se posicionado no sentido de que
manifestações de apoio político e menção à pré-candidatura, sem pedido
explícito de voto, não configuram propaganda eleitoral antecipada (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060007690 e outros).

13. Assim, não se constatou a presença de pedido explícito de votos nas
publicações, tampouco o uso de expressões que sugerissem tal pedido, o
que afasta a prática de propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença de primeira
instância para julgar improcedente a representação e afastar a aplicação da
multa ao recorrente.

15. Tese de julgamento: "A menção à pré-candidatura e o pedido de apoio
Num. 44151536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

político, desacompanhados de pedido explícito de voto ou uso de 'palavras
mágicas', não configuram propaganda eleitoral antecipada nos termos do
artigo 36-A da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060002942, Min.
Benedito Gonçalves, DJE 06/11/2023.

- Agravo de Instrumento nº 060278062, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 18/03/2020.

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060007690,
Min. Alexandre de Moraes, DJE 23/09/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por DIOGO SENKO VERLI em face
da sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, que julgou
Num. 44151536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

procedente a representação proposta pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO PROGRESSISTA DE JURANDA - PARANÁ. (id.43971507)

Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada
proposta por Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista de Juranda- PR em
que alega que o representado, no dia 27.07.2024, às 22h45m, publicou um vídeo em sua
página oficial, nas redes sociais Instagram e Facebook, anunciando sua pré-candidatura
ao pleito do cargo de prefeito do município de Juranda.(id. 43971485)

Narra, em síntese, que vídeo publicado caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, pois foram utilizadas as denominadas “palavras mágicas”. Liminarmente,
requereu a concessão de tutela antecipada para o fim de que fosse determinada a
remoção dos conteúdos publicados pela parte representada. No mérito, pugnou a
condenação do representado ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 36, § 3º, da
Lei n. 9.504/97.

A medida liminar foi deferida parcialmente, a fim de determinar a retirada das
postagens realizadas nas redes sociais mencionadas na inicial, no prazo de 24h. (vinte e
quatro horas) contados da ciência desta decisão. (id. 43971494).

A Sentença (id. 43971505) julgou procedente a representação, a fim de
reconhecer como propaganda eleitoral antecipada, confirmando a liminar concedida para
retirada dos vídeos publicados nas redes sociais, e condenando os requeridos ao
pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.

Diogo Senko Verli apresentou Recurso Eleitoral (id. 43971507) em face da
sentença sustentando que não houve o pedido explícito de voto. Aduziu que a menção à
pretensa candidatura, bem como a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato é
plenamente possível na internet, portanto, não haveria ilícito eleitoral. Assevera que tão
pouco houve pedido implícito de voto, através da utilização das chamadas “palavras
mágicas” e que a divulgação de pré-candidatura é plenamente permitida, bem como o
pedido de apoio político. Sustenta que a postagem objeto da representação não constitui
propaganda extemporânea. Aduziu que a propaganda que realizou é lícita, por não haver
pedido de voto e sim mero pedido de apoio político. Requer, ao final, o provimento de
recurso para reforma da sentença com o afastamento da multa aplicada.

A Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista de Juranda- PR
apresentou Contrarrazões (id. 43971516), alegando que as frases utilizadas
estrategicamente (“palavras mágicas”) e a entonação utilizadas nos vídeos constituem
pedido de voto. Além disso, afirma que a decisão recorrida encontra-se em perfeita
conformidade com a legislação eleitoral ao avaliar que as publicações realizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral extemporânea, uma vez que há o pedido
velado de voto ou apoio. Aduz que a aplicação da multa é necessária para coibir práticas
que possam desequilibrar a disputa eleitoral. Requereu a manutenção da sentença
recorrida que julgou procedentes os pedidos da ação, com aplicação de multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela ilicitude da propaganda
eleitoral objeto da presente representação, eis que devidamente comprovada a prática de
Num. 44151536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

propaganda eleitoral extemporânea, ao final, opinou pelo desprovimento do recurso
eleitoral (id. 43976629).

É o relatório.

VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo excelentíssimo Relator,
Desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior.

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar se o vídeo
publicado por Diogo Senko Verli, em sua página oficial nas redes sociais Instagram e
Facebook, configura-se como propaganda eleitoral antecipada.

O e. Relator negou provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de
manter íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso merece
provimento, pelas razões que passo a expor.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Num. 44151536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
Num. 44151536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, não se verifica a ilegalidade apontada.

As postagens e as frases impugnadas são as seguintes:

a) Realizada no Instagram:

Juranda merece um futuro com mais esperança!

Estou muito animado para compartilhar com vocês um pouco dos meus
sonhos para nossa cidade, e acredito que a pré-campanha é o momento ideal
para começarmos essa jornada.
Num. 44151536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

Quero mostrar como, juntos, podemos transformar nossa comunidade para
melhor, trazendo mais oportunidades e qualidade de vida para todos

#JurandaRenovada #JuntosPorJuranda #DiogoVerli

#Eleição2024

b) Realizada no Facebook:

Olá, sou o Diogo Verli e estou aqui para anunciar o lançamento da minha pré-
candidatura como prefeito de Juranda. Cresci entre vocês, sabendo de todos
os nossos desafios e necessidades.

Agora com experiencia para poder renovar, estou pronto para buscar uma
Juranda cada vez melhor. Vamos melhorar todos os setores da nossa cidade,
saúde, educação, esporte, segurança e também as nossas áreas rurais.
Investiremos no potencial turístico e na geração de empregos e
oportunidades para nossa juventude. Vamos melhorar a nossa gestão
pública, diminuindo gastos desnecessários, sendo transparentes e o principal,
cuidando de quem mais precisa, você.

Convido a todos a se unir a mim nesta jornada.

Vamos juntos transformar Juranda com fé e dedicação.

Juntos por Juranda.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que ambas as publicações veiculadas revelam
tão somente a pré-candidatura do ora recorrente e a busca de apoio político, não havendo
qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das
chamadas “palavras mágicas”, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com
relação ao seu conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
Num. 44151536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam
mero apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda
antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024 - grifamos).

Esse também é o entendimento do TSE que, além de apreender permitido o
pedido de apoio político na pré-campanha, adiciona a possibilidade de menção à pré-
candidatura, como se vê:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

Num. 44151536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 - grifamos).

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister o provimento do recurso.

Pelo exposto, divergindo do e. Relator, voto no sentido de CONHECER e, no
mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por DIOGO SENKO VERLI, a
fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral, julgando-se
totalmente improcedente a representação com o consequente afastamento da multa
aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Juiz Membro

VOTO VENCIDO

II.i. O recurso eleitoral é tempestivo, pois a sentença foi publicada em
20/08/2024, (id. 43971505 - terça-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em
21/08/2024 (id. 43971597 - quarta-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
eis que já iniciado o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos

II.ii. Mérito

Antes de entrar no mérito, importa destacar a inocorrência da perda do objeto
face a superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, o
recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e o afastamento da
multa aplicada pelo Juízo a quo, fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00. Portanto, ante o
pedido de afastamento da multa aplicada, não há que se falar em perda de objeto na
representação ora em análise.

Dito isto, passa-se a análise do presente recurso cujo objeto refere-se à
Num. 44151536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

publicação de vídeo e comentários, nas redes sociais Facebook e Instagram, ambos
denominados como "Diogo Senko Verli", em 27/07/2024, conforme se infere dos
printscreens abaixo e legendas abaixo:

"Juranda merece um futuro com mais esperança!

Estou muito animado para compartilhar com vocês um pouco dos meus sonhos para
nossa cidade, e acredito que a pré-campanha é o momento ideal para começarmos
essa jornada.

Quero mostrar como, juntos, podemos transformar nossa comunidade para melhor,
trazendo mais oportunidades e qualidade de vida para todos

#JurandaRenovada #JuntosPorJuranda #DiogoVerli

#Eleição2024":

Esta foi a postagem no Instagram:

A seguir, a postagem no Facebook:

Conformado narrado na inicial e não impugnado pelo Recorrente o
Representado faz uma apresentação de sua candidatura com o seguinte texto:

Olá, sou o Diogo Verli e estou aqui para anunciar o lançamento da minha pré-
candidatura como prefeito de Juranda. Cresci entre vocês, sabendo de todos os
nossos desafios e necessidades.

Agora com experiencia para poder renovar, estou pronto para buscar uma Juranda
cada vez melhor. Vamos melhorar todos os setores da nossa cidade, saúde,
educação, esporte, segurança e também as nossas áreas rurais. Investiremos no
potencial turístico e na geração de empregos e oportunidades para nossa juventude.
Vamos melhorar a nossa gestão pública, diminuindo gastos desnecessários, sendo
transparentes e o principal, cuidando de quem mais precisa, você.

Convido a todos a se unir a mim nesta jornada.

Vamos juntos transformar Juranda com fé e dedicação.

Juntos por Juranda.

De saída, anoto que o art. 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) dispõe
Num. 44151536 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

que a propaganda eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição. Veja-
se:

"Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 44151536 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:09

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)"

Observa-se que o mencionado artigo, alterado após a reforma da Lei nº
13.165/2015, flexibiliza a questão e amplia o debate democrático, ao permitir a pré-
campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a algum cargo eletivo pode dela
fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e exaltação de suas qualidades
pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que não haja pedido explícito de
voto.

Após debate jurisprudencial acerca da abrangência do "pedido explícito de
voto", foi introduzido o art. 3-A, mormente o parágrafo único, na Res. TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõe:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito
no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste o pedido explícito de voto. Com efeito, o pedido
explícito de voto é realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou expressão de igual
equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a palavra
voto, o pedido não textual de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência direta
com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra", como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE
CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
Num. 44151536 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10

COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À
FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA -
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO -
CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha,
as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das
qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates
no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias;
5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado
pela legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual
seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline
Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja", "derrote",
"tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de
Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto
possa ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote",
"eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve
ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal,
não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos expressamente
permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um
modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no
qual não há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em período
anterior, com claro comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação
política.5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido
pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em
que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento
oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33). 6. O compartilhamento de
mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do ano
eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-
candidato adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado, bem
assim com o apelo ao usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo",
tudo isso ainda em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações, fizeram
Num. 44151536 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10

parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de
campanha.7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso
desprovido.Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial. Representação.
Procedência. Lançamento de pré-candidatura. Propaganda eleitoral antecipada. Art.
36-A, II, da Lei das Eleições. Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de
matéria. Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão suficiente em todos os seus
pontos, sem quaisquer lacunas na decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o número
&ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;, &ldquo;Eu tô com o
Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder Fontes&rdquo;; o uso de jingles com
conteúdo sugestivo e reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos discursos explícitos dos
apoiadores que transcenderam o permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador inferir a presença ou não dos
requisitos para a configuração da propaganda antecipada, bem como o pedido
explícito de voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de matéria já debatida pelo
Colegiado, o que não se mostra possível em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial provimento ao
recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão, Des. MAURICIO
KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS QUE NÃO SE
LIMITA A CONVIDAR PARA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE
PALAVRAS MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR E VOTAR NA
CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA
PROPAGANDA. IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic words", ou seja,
expressões que vão muito além da exaltação das qualidades pessoais e
posicionamentos políticos dos pré-candidatos, mas que denotam um pedido de voto,
como "Bora Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá", "Pro
povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a apoiar e votar na
candidata.2.Esta Corte tem entendimento sumulado de que "O pedido explícito de
votos, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de
equivalentes semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem chamamento
Num. 44151536 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10

do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de
11.03.2021, em vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem publicitária,
a partir da utilização de expressões semanticamente equivalentes ao pedido de voto,
levando a concluir que os emissores estão defendendo sua vitória de forma pública,
ao chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar", com grande
alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza intrapartidária.4.Não há como
se fazer uma análise isolada dos elementos da mídia impugnada, sendo necessário se
observar todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao vídeo
postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu conteúdo, identificadas
nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco vai marilhar, é a voz do povo e ninguém
pode calar", com nítido chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua
vitória de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O posicionamento externado na RP
Eleitoral 0600676-21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito. Igualmente o
posicionamento exposado não tratou da temática das palavras mágicas. Precedente
sem efeito vinculante, incapaz de desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que
defende a existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de palavras
mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI 0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, julgado em 9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE,
Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A decisão liminar
proferida na Representação eleitoral 0600673-66.2022.6.00.0000 não se aplica ao
caso concreto ora em apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o requisito do
pedido explícito de votos a partir de "palavras mágicas", porquanto o pedido de voto
analisado naqueles autos foi feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse
contexto, extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do período
permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais aberta a todo o eleitorado,
contendo (iii) palavras mágicas (magic words), de chamamento a apoiar e votar na
candidata, defendendo sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no
vídeo, a compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas de
comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que aumentam o engajamento e
alcance do conteúdo, fugindo, à finalidade exclusiva de mensagem aos
convencionais.8.Recurso Inominado a que se nega provimento. Confirmação da
decisão monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA GONDIM DANTAS,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/08/2022).

Como já me manifestei nestas eleições de 2024 (REI 0600021-
51.2024.6.16.0156 e REI 0600027-08.2024.6.16.0108) a interpretação da propaganda
antecipada não pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases
externadas pelos pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se
houve ou não a utilização das "magic words" para configuração do pedido explícito de
votos.

É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
Num. 44151536 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10

devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me leva a concluir pela caracterização de
propaganda antecipada pela utilização das "magic words" no caso em debate.

Veja-se que a ausência, na publicação impugnada, de expressões tais como
"conto com o seu voto" ou "peço o seu voto" não exprime óbice à sua configuração,
especialmente quando o discurso é dirigido aos cidadãos de Ubiratã, bem como o
expresso pedido de apoio para a sua vitória com a utilização das frases: (i) Quero
mostrar como, juntos, podemos transformar (...); (ii) Convido a todos a se unir a
mim nesta jornada e; (iii) Vamos juntos transformar Juranda com fé e dedicação.
Juntos por Juranda.

Além disso, o vídeo possui natureza profissional, contando com legendas e
edições, o que o torna mais atrativo aos visualizadores. Da mesma forma foi publicado
em perfil aberto do Recorrente no Instagram e no Facebook, de forma a atrair mais
seguidores e, por conseguinte, eleitores.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores, (iii) palavras mágicas de pedido de voto ("Vamos juntos")
configuram pedido explícito de votos apto a configurar propaganda eleitoral antecipada.

Portanto, vislumbra-se a existência de propaganda antecipada, devendo ser
mantida a sentença que julgou procedente a representação para aplicar a multa no
mínimo legal aos Recorrentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença que aplicou multa aos recorrentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44151536 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600061-13.2024.6.16.0098 -
Juranda - PARANÁ RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR-
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO
D ALECIO - PR72977, NEIA MARTINS - PR54644, ANA ELIZA PERRI DA SILVA - PR123287 -
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
JURANDA - PARANA - Advogado do(a) RECORRIDA: MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA
LIMA - PR76786

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151536 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308083748200000043101303
Número do documento: 24102308083748200000043101303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:07:10